Tribunal: TJMT
Processo: 0007798-44.2012.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007798-44.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOCIMAR DOS SANTOS (VÍTIMA), ELOI ELEMAR GRUBER (VÍTIMA), EDIVALDO RODRIGUES - CPF: 029.810.361-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDGAR MARCOS LIMA DE BRITO - CPF: 045.289.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DAYANE DA SILVA LIMA - CPF: 011.340.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E ESTELIONATO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO PRIMEIRO PELO SEGUNDO FATO – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CRIME MEIO NÃO CONFIGURADA – CRIMES AUTÔNOMOS PERPETRADOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constituindo o delito de furto um meio necessário para a prática do estelionato, não há falar em absorção, mormente quando as ações do apelante causaram prejuízos para vítimas diversas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edivaldo Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (código n. 147952), que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança e estelionato, em concurso material (Id 30468965).

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requer, em síntese, a absorção do delito de furto pelo estelionato, ao argumento de que o 1o foi um meio para atingir a finalidade do 2o, qual seja, a de obter vantagem ilícita com as folhas de cheques subtraídas.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id 30469958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id 32771951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia de pp. 12-14 que, no início do mês de
junho de 2012
, no estabelecimento comercial localizado na rua Tapirapuã, n. 65-S, bairro Vila Alta, no município de Tangará da Serra, o apelante
Edivaldo Rodrigues
, com abuso de confiança, subtraiu para si
dois cheques
pertencentes ao seu patrão Jocimar dos Santos.

Ato contínuo, em data não informada, o apelante
Edivaldo Rodrigues
e os corréus Edgar Marcos Lima de Brito e Evelyn Dayane da Silva Lima obtiveram, para todos, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em

erro, mediante meio fraudulento, pois, conforme a narrativa, após subtrair as duas folhas de cheque, Edivaldo teria se dirigido até a casa de Edgar Marcos Lima, com quem tinha uma dívida, o informado da natureza do cheque, e como forma de pagamento, quis entregar os referidos documentos para serem preenchidos no valor da dívida, o que foi feito por Evelyn, a qual preencheu a ordem de pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para que Edvaldo trocasse no comércio.

Na sequência, Edivaldo dirigiu-se até o Supermercado Tangará e trocou as duas folhas de cheques furtadas, um no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e a outra no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, posteriormente, retornou na residência de Edgar e Evelyn para pagar R$ 100,00 (cem reais) da dívida, os quais tinham ciência da origem ilícita do dinheiro, permanecendo com o restante do numerário.

Em razão desses fatos, o apelante foi condenado por violação aos arts. 155, § 4o, inciso II, e 171,
caput
, ambos do CP, em concurso material (art. 69, CP).

Por outro lado, para os corréus Edgar Marcos Lima de Brito e Evelyn Dayane da Silva Lima foi concedida a
suspensão condicional do processo
, o que não foi possível em relação ao apelante por ele já responder a outra ação penal (vide termo de audiência, Id 30468958).

Nesta instância recursal, o apelante busca, em suma, a absolvição do crime de furto qualificado, por aplicação do princípio da absorção, mediante a alegação de este foi o meio utilizado para atingir a finalidade principal, isto é, a vantagem indevida em prejuízo alheio.

Com efeito, a materialidade e autoria delitivas não são objetos de irresignação defensiva, de modo que a controvérsia reside na possibilidade de absorção (ou consunção) do crime de furto pelo estelionato.

Sem razão, contudo.

Sobre o tema em referência, ensina o ilustre doutrinador Fábio Roque que:

“No princípio da consunção, um crime irá absorver outro. Isto ocorre, por exemplo, quando um crime for meio natural para a prática de outro, constituindo sua fase de preparação ou execução. Ocorrerá, ainda, quando um crime for mero exaurimento do outro. Nesse caso, o crime que é meio de realização ou mero exaurimento será absorvido (consumido) pelo outro crime (consuntivo) ”
(Curso de Direito Penal Parte Geral, editora Juspodivm, Salvador, 2018, p. 246).

Na presente hipótese, como bem delineado pelo sentenciante, extrai-se da dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória que a conduta de fraudar os cheques anteriormente subtraídos ultrapassaram a finalidade a que se propôs o apelante quando, inicialmente, surrupiou as cártulas pertencentes ao seu empregador.

Na primeira conduta, o apelante subtraiu para si os aludidos documentos que estavam guardados no interior do veículo do seu chefe, com os quais pretendia quitar uma dívida, causando transtorno e prejuízo na ordem de R$ 100,00 (cem reais), oriundos do resgate dos cheques.

Na segunda conduta, o apelante obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo do Banco do Brasil, mediante fraude perpetrada com a falsificação da assinatura de seu empregador, e também da pessoa de Eloi Gruber, proprietário do Supermercado Tangará, que trocou os cheques para o réu.

Nesse panorama, conclui-se que o estelionato constituiu crime praticado com desígnios autônomos e em detrimento de vítimas diversas, não constituindo mero desdobramento da primeira ação.

Assim, revela-se bastante arrazoado o afastamento do princípio da consunção, haja vista que a absorção do crime de furto estimularia o desencadeamento de vários estelionatos, utilizando-se das demais cártulas roubadas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte e do STJ:

PELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E ESTELIONATO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO , BEM COMO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO E ESTELIONATO – PRETENSÃO PROCEDENTE – CONSUNÇÃO AFASTADA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS (...) Inexistindo vínculo estreito e único entre a subtração do talão de cheques, e o estelionato, praticados contra vítima diferentes, por se tratar de efeitos autônomos, aquele não é absorvido por este
(N.U 0001429-54.2013.8.11.0037, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, DJe 22.12.2014).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO E TALÕES DE CHEQUES. POSTERIOR EMISSÃO FRAUDULENTA DAS CÁRTULAS. FURTO E ESTELIONATO. CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS.

Pelo Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da Absorção, ainda que praticadas duas ou mais condutas subsumíveis a tipos legais diversos, pune-se apenas uma conduta, restando as demais absorvidas, quando estas constituam meramente partes de um fim único.

Não tem aplicação o Princípio da Consunção na hipótese em que o agente subtrai para si os bens guardados no armário do colega de trabalho (dinheiro e folhas de cheque) e depois obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo de instituição bancária, mediante a falsificação das cártulas. O estelionato constitui crime com desígnios autônomos em face de vítima diversa e não post factum impunível, não ficando, assim, absorvido pelo furto
(STJ, REsp 1111754 / SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 26.11.2012).

Logo, se os fatos imputados ao apelante não estão na mesma linha de desdobramento, não se tratando o crime de furto um meio necessário para a prática do delito de estelionato, não há falar em absorção.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020